Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS ROBUSTAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A defesa requereu a absolvição do réu, alegando ausência de provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes nos autos que demonstrem o dolo do apelante quanto ao conhecimento da origem ilícita do veículo por ele ocultado, de modo a justificar a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório colhido nos autos, especialmente os depoimentos coerentes e convergentes das testemunhas policiais, demonstra que o réu ocultava veículo proveniente de roubo, tendo ciência da ilicitude da sua origem.
4. O próprio réu admitiu, em juízo, que se arrependeu de ter guardado o veículo, pois sabia que "tinha mexido com a coisa errada", revelando seu conhecimento sobre a procedência espúria do bem.
5. O comportamento do acusado no momento do flagrante, incluindo a tentativa de se desfazer da chave do automóvel ao avistar os policiais, corrobora o dolo requerido para o tipo penal.
6. Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, compete à defesa comprovar a origem lícita do bem ou demonstrar ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus que não foi cumprido no presente caso.
7. As declarações da vítima e dos policiais militares responsáveis pela diligência reforçam a autoria e a materialidade do delito, não havendo contradições ou dúvidas razoáveis a ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.